Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744205-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAHER CHAGAS MITTELSTAEDT AGRAVADO: ARTIS LEON IVEY JR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va